Tribunal: TJES
Processo: 0010610-02.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010610-02.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUIZA EVARISTO e outros

APELADO: PEDRO SOARES DE BARROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE USUCAPIÃO
–
FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA
–
ABANDONO DA CAUSA – ART.
485
, III e §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTIMAÇÃO PESSOAL –
ENCAMINHAMENTO A ENDEREÇO DISTINTO
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

1. A extinção do feito, por abandono processual, constitui medida excepcional que deve observar, para tanto, os requisitos elencados no art.
485
, III e em seu §1º, do Código de Processo Civil.

2. A expedição de intimação pessoal para endereço desatualizado, especialmente quando há nos autos informação prévia acerca do novo domicílio da parte,
no qual fora anteriormente localizada,
caracteriza
error in procedendo.

3.
Inobservada a exigência legal, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, após regular intimação das partes interessadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de usucapião” ajuizada por JOSÉ VIEIRA BENFICA (posteriormente falecido) e ANA LUIZA EVARISTO em desfavor de PEDRO SOARES DE BARROS, pretendendo obter a declaração de aquisição do imóvel Lote 11, quadra 25, com área de 324,00 (trezentos e vinte e quatro metros quadrados), situado à Rua Projetada, s/n°; bairro Nova Canaã, atual, Rua Sílvio de Aguiar, n° 120. Bairro: Nova Canaã, Cariacica/ES - CEP: 29153-415.

Pela sentença às fl. 98, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, por não promoverem os autores os atos e as diligências necessários ao prosseguimento do feito.

Nas razões recursais às fls. 103/107, a Apelante ANA LUIZA EVARISTO pugna pela anulação da sentença vergastada ao argumento, em síntese, de que o feito foi extint sem que houvesse sua regular intimação pessoal, haja vista que (a) a intimação da Apelante para movimentar o feito foi encaminhada a endereço desatualizado, desconsiderando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, que apresentou nos autos o novo endereço da parte e (b) o processo foi extinto sem a devida intimação da Defensoria Pública acerca do retorno do Aviso de Recebimento não cumprido, desrespeitando o previsto no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94, que garante suas prerrogativas.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010610-02.2017.8.08.0012

APELANTE: ANA LUÍZA EVARISTO E OUTRO

APELADO: PEDRO SOARES DE BARROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não promover a Apelante os atos e as diligências que lhe incumbia, notadamente, a de apresentar a certidão de óbito do litisconsorte JOSÉ VIEIRA BENFICA e promover a habilitação.

Pelo que consta dos presentes autos, o autor JOSÉ VIEIRA BENFICA ajuizou uma ação de usucapião com o objetivo de obter o título de propriedade do imóvel objeto Lote 11, quadra 25, com área de 324,00 (trezentos e vinte e quatro metros quadrados), situado à Rua Projetada, s/n°; bairro Nova Canaã, atual, Rua Sílvio de Aguiar, n° 120. Bairro: Nova Canaã, Cariacica/ES - CEP: 29153-415.

Pelo despacho de fl. 47, foi acolhida a emenda à petição inicial, para incluir a pessoa de ANA LUIZA EVARISTO BENFICA, ora Apelante, no polo ativo, permitindo assim o prosseguimento do processo.

Pela petição de fls. 28, a Apelante informou ao Juízo, por intermédio da Defensoria Pública, o falecimento de seu esposo, o primeiro requerente, solicitando prazo para a juntada da certidão de óbito e habilitação dos herdeiros.

Decorrido o prazo estipulado e ao tentar intimar pessoalmente a Apelante para dar continuidade ao feito, o oficial de justiça certificou, às fls. 86, que não foi possível localizar o imóvel indicado na diligência. Segundo informações recebidas, a requerente teria se mudado para outro endereço, agora localizado na Av. França, BL. 03, Ed. Residencial Jabaeté, ap. 202, bairro Jabaeté, Vila Velha-ES.

Neste período, foi também informado nos autos que a Defensoria Pública teria deixado de atuar junto à Vara de Origem, a 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, conforme o Ofício 036/2020 juntado às fls. 88, de modo que não teria sido possível dar continuidade à assistência à parte assistida, uma vez que era necessário obter informações sobre seu novo endereço.

Após a designação de novo Defensor Público para atuar na Unidade Judiciária, foi deferido o pedido de realização de nova intimação pessoal da Apelante para que esta apresentasse o documento pendente, isto é, a certidão de óbito do primeiro Requerente.

No entanto, verifica-se que a carta de intimação fora expedida com a menção ao endereço antigo da Apelante, ou seja, Rua Sílvio de Aguiar 120, Canaã, Cariacica, desconsiderando a informação prestada pelo oficial de justiça sobre a alteração do endereço da parte,
n
o qual, ressalte-se, esta fora devidamente localizada
e intimada em momento anterior dos aut
os
(fls. 87)
.

Neste contexto, afigura-se inválida a intimação encaminhada a endereço desatualizado, especialmente quando consta nos autos informação prévia acerca da localização correta da parte recorrente, na qual fora intimada anteriormente, circunstância que impõe a reforma da decisão proferida em desconformidade com a exigência constante no §1º art. 485, do Código de Processo Civil.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou neste mesmo sentido:

EMENTA Apelação cível. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte. Indispensabilidade. ENVIO PARA ENDEREÇO ERRADO. Recurso conhecido e provido. I O § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil estabelece como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito, baseada no inciso III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado, bem como requerimento do requerido, caso ele tenha integrado à lide, por força de súmula do STJ. II - A sentença proferida sem observância do artigo supramencionado enseja o provimento do apelo, na medida em não é possível reputar como válida a intimação direcionada para endereço ultrapassado, quando existe informação prévia da atual localização do apelante.

III - Apelação conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 035080208537, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Nesta intelecção, há que reconhecer ter incorrido a sentença em
error in procedendo,

impondo-se o provimento do recurso para anular o referido ato decisório.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação cível e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada, devendo os autos, com as providências de estilo, retornarem ao Juízo de origem para o seu regular processamento, após preclusas as vias recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator.